Tribunal: STF
Processo: ARE 1505225
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 1.500.990 (TEMA 1.344/RG). EMBARGOS ACOLHIDOS. REMESSA DO PROCESSO À ORIGEM.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra pronunciamento por meio do qual a Segunda Turma, considerada a controvérsia atinente à percepção de adicional noturno por servidor público temporário, negou provimento a agravo interno, a impedir o processamento do recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280/STF.



    2. A parte embargante argui omissão decorrente da desconsideração da tese firmada no Tema 1.344/RG (RE 1.500.990).



     



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar se o ato embargado incorre em vício a que se refere o art. 1.022 do CPC, considerada a alegada pertinência da compreensão fixada no Tema 1.344/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O STF, ao apreciar o RE 1.500.990 (Tema 1.344/RG), firmou tese no sentido que o regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG.



    5. Constado vício no acórdão e uma vez submetida a controvérsia à sistemática da repercussão geral, com fixação de tese pelo STF, cumpre determinar o envio do processo à instância originária para observância das regras atinentes à solução de casos com transcendência reconhecida.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração acolhidos, com excepcional atribuição de efeitos modificativos, em ordem a tornar insubsistentes as decisões proferidas pelo STF neste processo e determinar a devolução à origem para observância do disposto no arts. 1.040 e 1.041 do CPC.